Tribunal: STF
Processo: AI 796162
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.



    Agravo regimental a que se nega provimento.